Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008729-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP - CNPJ: 14.913.859/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MARISE CARVALHO MACHADO - CPF: 870.104.888-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.265/STJ. ADEQUAÇÃO À MODERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação à luz do Tema Repetitivo 1.265/STJ.
Recurso Especial interposto em
agravo de instrumento interposto contra
acórdão
que, em execução fiscal, fixou honorários sucumbenciais em favor da excipiente, excluída do polo passivo por acolhimento da exceção de
pré
-executividade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva em execuções fiscais, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.265.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Tema 1.265/STJ estabelece que, quando a exceção de
pré
-executividade resultar apenas na exclusão do executado por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

4
. A adoção da equidade assegura proporcionalidade, razoabilidade e respeito ao precedente obrigatório, ajustando a verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido.

5
. Para atender aos critérios de razoabilidade, moderação e equidade,
fix
a-se
os honorários em
R$ 3.959,52
, quantia compatível com a baixa complexidade da controvérsia e o trabalho realizado na exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Juízo de retratação exercido, para
,
reformando o acórdão,
manter

a decisão que fixou os honorários nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, alterando apenas
o montante
fixad
o
.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de
pré
-executividade por ilegitimidade passiva deve observar o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC, em conformidade com o Tema 1.265 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; art. 1.030, II; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da interposição de
Agravo Interno que negou seguimento ao
R
ecurso
E
special p
elo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido
pela 2a Câmara
de Direito Público
que, à unanimidade, deu
parcial
provimento ao
agravo interno
de
Luiz Carlos de Oliveira de Assumpção Júnior
,
para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico, respeitando o artigo 90, §4o, do CPC
(id.
291171881
)
.

O E
stado
opôs Embargos de Declaração,
alegando omissão quando à aplicação
do artigo 85, §8o do CPC c/c Tema 1.265 do STJ (id.
293639375
)
, que foi rejeitado à unanimidade pela Turma Julgado
ra

(id.
304753861
).

Posteriormente,
interpôs Recurso Especial, alegando a necessidade de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, seja com fundamento no Tema 1.265 do STJ (exclusão de sócio por ilegitimidade passiva em sede de Exceção de
P
ré
-
Executividade), seja com base no Tema 1.255 do STF, distinguindo-o do Tema 1.076 do STJ, que admite a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC nas causas de elevado valor em que figure a Fazenda Pública
(id.
307573860
).

Após as contrarrazões ao Recurso Especial (id.
311997395
), a Vice-Presidência
,

negou seguimento ao recurso
(id.
313034385
)
. Oportunidade em que o Ente Federativo interpôs Agravo Interno (id.
321388388
), requerendo a reconsideração da decisão que inadmitiu o
Recurso
.

Devidamente
intimado, o agravado, interpôs as contrarrazões ao recurso (id.
324505891
).
Ato contínuo
, a Vice-presidência determinou a remessa dos autos para eventual juízo de retratação, diante da orientação firmada
pelo
STJ
no
Tema 1.265
(id.
329777858
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de
pré
-executividade, quando reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente,
à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo
1.265
.

A tese firmada pelo STJ é clara:

“
Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Como se vê dos autos, na origem, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, excluindo o Executado da execução fiscal, em razão de sua ilegitimidade, e condenando o Exequente ao pagamento de honorários, os quais foram fixados em R$ 2.000,00, com base no juízo de equidade
(Art. 85, §8o, do CPC)
.

O causídico interpôs agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão para que a verba honorária fosse fixada entre 8% e 10% do proveito econômico
(artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC).

A princípio, em decisão monocrática (
id.
262873782), o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão agravada. Todavia, após a
interposição de agravo interno (
id
264825254), o agravo de instrumento foi
parcialmente provido
para alterar a decisão proferida pelo Juízo de origem, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC
(id.
291171881
).

É necessário destacar que o art. 927, inciso III, combinado com o art. 928, ambos do Código de Processo Civil, impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os precedentes firmados pelas cortes superiores.

Nesse contexto, não há margem para interpretação divergente quanto à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.265. Assim, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade tiver por objeto a ilegitimidade do executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em casos similares, como cediço,
acompanhei o entendimento firmado pelo Exmo. Desembargador Mario Kono, em que, nas hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, a forma mais adequada e equitativa de fixação dos honorários advocatícios consist
iria
na aplicação do percentual de 2% sobre o valor atualizado do título executivo, dividindo-se o resultado pelo númerototal de devedores indicados na Certidão de Dívida Ativa originária
(
p.ex
:
1022004-94.2024.8.11.0000
e
1029177-72.2024.8.11.0000
).

Ocorre que, na hipótese,
a execução fiscal no
0004974-58.2004.8.11.0002
,
possui como valor da causa a importância de
R$
131.986,23
, que, dividido pela quantidade de executados (
4
), e aplicado o percentual de 2%, resultaria na fixação de honorários em valor
irrisório.

Nesse cenário, a adoção do percentual de 2% sobre o quinhão da dívida da excipiente, embora já aplicado em casos análogos, revela-se
desarrazoado
, gerando honorários incompatíveis com a natureza e a extensão da atuação
do advogado.

Por essa razão
,
de ofício,
majoro o
parâmetro percentual de 2% para
12
%, sobre o quinhão da dívida imputado à excipiente
(R$ 131.986,23
/
4
)
, o que conduz à fixação dos honorários no valor de
R$
3.959,52
, montante que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Diante do exposto,
voto pela reforma do acórdão anteriormente proferido
, para
negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravante para manter a decisão que fixou os honorários

com base na apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
e
em conformidade com a tese firmada no Tema 1.265/STJ
,
alterando apenas à fixação dos honorários, a qual passa a ser de R$ 3.959,52,
realizando
, portanto,
o juízo de retratação
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026